Tribunal: TJDFT
Processo: 0716182-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INCAPACIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EM TEMPO OPORTUNO. VALIDADE DO DEPOIMENTO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de desconstituição da sentença proferida pelo Juízo singular em razão do indeferimento do requerimento, formulado pelo autor, para que seja declarada a nulidade da audiência de instrução e julgamento.
2. No caso o autor tinha plena capacidade processual, nos termos do art. 70 do CPC, para prestar depoimento pessoal. Por essa razão subiste a validade do ato processual impugnado.
3. Apelação conhecida e desprovida.